Tribunal: TJMT
Processo: 1002397-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. PROGRAMA “CASA VERDE E AMARELA”. ISSQN. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. LEGALIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, reconhecendo o direito à isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, com fundamento na Lei Complementar Municipal no 3.313/2009, aplicável a empreendimentos vinculados ao Programa “Casa Verde e Amarela”, sucessor do “Minha Casa Minha Vida”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a concessão de isenção de ISSQN a empreendimento habitacional de interesse social vinculado ao programa federal “Casa Verde e Amarela”, mesmo diante de objeção administrativa baseada na ausência de previsão da renúncia de receita na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal (Lei Complementar no 3.313/2009) prevê expressamente a concessão de isenção de ISSQN a empreendimentos destinados à habitação de interesse social, como o “Residencial Colinas Douradas I”, vinculado ao Programa “Casa Verde e Amarela”.
4. A negativa administrativa inicial pautou-se na ausência de previsão da renúncia de receita na LDO de 2022, exigência prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas superada por parecer técnico-fiscal superveniente que confirmou a existência da dotação específica no Demonstrativo 7 (Quadro AMF) para os exercícios de 2022 e 2023.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a ausência inicial de previsão orçamentária não gera inconstitucionalidade da norma instituidora do benefício, mas apenas obsta sua execução até que haja adequação orçamentária (ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 14/09/2007).
6. Diante da comprovação da posterior inclusão da renúncia no planejamento fiscal e da regular instrução do pedido administrativo, não subsiste impedimento legal à concessão do benefício fiscal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A isenção de ISSQN prevista em legislação municipal para empreendimentos vinculados a programas de habitação de interesse social é válida e eficaz quando demonstrada a posterior inclusão da renúncia fiscal na lei orçamentária, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.
2. A ausência inicial de previsão da renúncia de receita não invalida o benefício, desde que sanada no mesmo exercício financeiro.
3. A Administração deve conceder o benefício fiscal quando verificado o preenchimento integral dos requisitos legais, inclusive os de natureza orçamentária, comprovados nos autos.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Municipal no 3.313/2009; Lei Federal no 14.118/2021; CF/1988, art. 150, § 6o; Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 14/09/2007.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002397-89.2024.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 14.209.372/0001-37 (RECORRIDO), ALTAMIRO CASSIANO DA ROCHA NETTO - CPF: 112.850.967-97 (ADVOGADO), Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Várzea Grande (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. IMUNIDADE E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL. PROGRAMA “CASA VERDE E AMARELA”. ISSQN. ISENÇÃO PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. LEGALIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que concedeu a segurança pleiteada pela impetrante, reconhecendo o direito à isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, com fundamento na Lei Complementar Municipal no 3.313/2009, aplicável a empreendimentos vinculados ao Programa “Casa Verde e Amarela”, sucessor do “Minha Casa Minha Vida”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a concessão de isenção de ISSQN a empreendimento habitacional de interesse social vinculado ao programa federal “Casa Verde e Amarela”, mesmo diante de objeção administrativa baseada na ausência de previsão da renúncia de receita na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei Complementar no 3.313/2009) prevê expressamente a concessão de isenção de ISSQN a empreendimentos destinados à habitação de interesse social, como o “Residencial Colinas Douradas I”, vinculado ao Programa “Casa Verde e Amarela”.

4.

A negativa administrativa inicial pautou-se na ausência de previsão da renúncia de receita na LDO de 2022, exigência prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, mas superada por parecer técnico-fiscal superveniente que confirmou a existência da dotação específica no Demonstrativo 7 (Quadro AMF) para os exercícios de 2022 e 2023.

5.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a ausência inicial de previsão orçamentária não gera inconstitucionalidade da norma instituidora do benefício, mas apenas obsta sua execução até que haja adequação orçamentária (ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 14/09/2007).

6.

Diante da comprovação da posterior inclusão da renúncia no planejamento fiscal e da regular instrução do pedido administrativo, não subsiste impedimento legal à concessão do benefício fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A isenção de ISSQN prevista em legislação municipal para empreendimentos vinculados a programas de habitação de interesse social é válida e eficaz quando demonstrada a posterior inclusão da renúncia fiscal na lei orçamentária, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.

A ausência inicial de previsão da renúncia de receita não invalida o benefício, desde que sanada no mesmo exercício financeiro.

3.

A Administração deve conceder o benefício fiscal quando verificado o preenchimento integral dos requisitos legais, inclusive os de natureza orçamentária, comprovados nos autos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do mandado de segurança impetrado por ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, em face de ato reputado ilegal atribuído à autoridade da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande.

Na petição inicial, sustenta a impetrante ser empresa atuante no setor da construção civil, tendo promovido a execução do empreendimento habitacional denominado “Residencial Colinas Douradas I”, vinculado ao Programa Federal "Casa Verde e Amarela", instituído pela Lei n.o 14.118/2021, sucessor do extinto "Minha Casa Minha Vida". Requereu administrativamente a concessão da isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos moldes previstos na Lei Complementar Municipal n.o 3.313/2009 e demais diplomas correlatos, que preveem incentivo fiscal para obras inseridas em programas de habitação de interesse social. (Id. 277489454).

O pedido foi inicialmente indeferido por parecer fiscal, sob o fundamento de que inexistia previsão da respectiva renúncia fiscal na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO dos exercícios de 2022 e 2023, além da ausência de indicação expressa do valor da isenção pleiteada. Sobreveio, todavia, nova manifestação administrativa no sentido da viabilidade da concessão, ante a inclusão do valor da renúncia no Demonstrativo 7 – AMF da Lei de Responsabilidade Fiscal, culminando com o reconhecimento da adequação orçamentária da isenção pretendida.

O Juízo de origem, após regular tramitação do feito, concedeu a segurança postulada, reconhecendo o direito da empresa impetrante à fruição da isenção fiscal, ao entendimento de que preenchidos os requisitos legais exigidos pela legislação municipal, e tendo a própria Fazenda Pública, por seus órgãos técnicos, reconhecido a viabilidade orçamentária da renúncia, não subsistia óbice à efetivação do benefício.

Sem recurso voluntário (Id. 277490381), a sentença foi submetida ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009.

Submetido os autos ao crivo da douta Procuradoria-geral de justiça, em judicioso parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Doutora

Elisamara Sigles Vodonós Portela, ressaltou a regularidade do procedimento adotado pela impetrante, bem como a presença dos requisitos objetivos exigidos pela legislação municipal para a fruição da isenção do ISSQN. Destacou, ainda, que a recusa inicial da Administração foi superada pela própria autoridade fazendária, que reconheceu a existência de previsão orçamentária suficiente para suportar a renúncia fiscal postulada, nos termos do Demonstrativo 7 – AMF da LRF.

O órgão ministerial sublinhou que, estando evidenciada a legalidade do benefício requerido e afastados os fundamentos que inicialmente justificaram o indeferimento administrativo, tornou-se impositiva a concessão da segurança, porquanto configurado o direito líquido e certo da empresa contribuinte.

Com tais considerações, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da remessa necessária, com a consequente confirmação da sentença em todos os seus termos. (Id. 283789353).

Após, vieram-me os autos à conclusão para revisão da sentença.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Submetida à remessa necessária, examina-se a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que concedeu a segurança postulada por ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, reconhecendo seu direito à isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, nos moldes da legislação municipal de regência.

A controvérsia trazida à apreciação judicial diz respeito à legalidade da negativa administrativa inicial de concessão da mencionada isenção tributária, a qual se fundou na suposta ausência de previsão da renúncia de receita na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Várzea Grande relativa ao exercício de 2022.

A impetrante demonstrou, de forma cabal, que o empreendimento denominado “Residencial Colinas Douradas I”, por ela promovido, está vinculado ao Programa “Casa Verde e Amarela”, instituído pela Lei Federal n.o 14.118/2021, sucessor do extinto “Minha Casa Minha Vida”. Igualmente comprovou que o pedido de isenção de ISSQN foi formalizado perante o Município com base na Lei Complementar Municipal n.o 3.313/2009, diploma que prevê expressamente a concessão do benefício fiscal a empreendimentos voltados à habitação de interesse social.

Embora inicialmente a Administração Tributária tenha se posicionado pelo indeferimento do pedido, sob o argumento de ausência de previsão legal na LDO para o exercício em curso, sobreveio parecer fiscal superveniente favorável à concessão, com fundamento na demonstração da existência de dotação específica no quadro AMF – Demonstrativo 7 da Lei de Responsabilidade Fiscal para os exercícios de 2022 e 2023.

Tais elementos, associados à regular instrução do pedido administrativo, autorizam o reconhecimento judicial do direito da impetrante à fruição da isenção pretendida, porquanto verificado o preenchimento integral dos requisitos exigidos na legislação municipal.

O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal também corrobora essa conclusão, no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia não implica, por si só, a inconstitucionalidade da norma que institui o benefício, mas apenas obsta sua execução enquanto não adequada à lei orçamentária. Nesse sentido:

"A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro."
(ADI 3599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 14/09/2007)

No caso concreto, contudo, restou plenamente demonstrado nos autos que houve posterior inclusão da renúncia de receita no planejamento fiscal do Município, consoante reconhecido pela própria autoridade fazendária em parecer expresso. Afastado, portanto, o óbice orçamentário, não subsiste motivo legítimo para a recusa da Administração.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso seis que ultrapassado os requisitos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Decisão harmoniosa com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025